Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-28.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709377-28.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ESCRAVA ANASTACIA, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA APELADO: CECILIA PEREIRA DOS SANTOS, ASSOCIACAO BENEFICIENTE ESCRAVA ANASTACIA, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Da análise dos autos, em admissibilidade recursal aos apelos interpostos, verifica-se que a Guia de Recolhimento de Preparo apresenta numeração de código de barras divergente do constante do comprovante de pagamento acostado pela apelante ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA. Por sua vez, a apelante ASSOCIACAO BENEFICIENTE ESCRAVA ANASTACIA juntou aos autos comprovante de agendamento do preparo. Em sendo assim, intimem-se referidas apelantes para, em 5 (cinco) dias, comprovarem a regularidade dos pagamentos. Na ausência de referida comprovação, ficam desde já intimadas, no mesmo prazo, a realizarem o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora